Tribunal: TJDFT
Processo: 0714279-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) PROCESSO N.: 0714279-80.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: CLAYDSTON LUIZ ROSA JUNIOR IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEDES) RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar, impetrado por CLAYDSTON LUIZ ROSA JUNIOR, indicando como autoridades coatoras o PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL e SECRETÁRIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL no qual o impetrante postula, liminarmente, a suspensão do item 6, letra c, da decisão 850/2020, proferida pelo colegiado da Corte de Contas local, autorizando a SEDES-DF e a Banca Examinadora, no concurso para o cargo de Agente Social, a procederem ao arredondamento para baixo do número de questões necessárias para aprovação no concurso. Alternativamente, pede "seja determinado que a impetrante prossiga para o curso de formação com a sua posição de 378a e não 518a". A liminar postulada foi indeferida (Id. 16492571). Houve a interposição de agravo interno pelo impetrante contra o indeferimento da liminar postulada (Id. 16614302). O Tribunal de Contas do Distrito Federal apresentou informações no Id. 17568155. O Distrito Federal apresentou informação em (Id. 16891877), postulando: a) seu ingresso no feito, nos termos do art. 7o, II, da Lei 12.016/09; b) seja reconhecida a ilegitimidade passiva da Exma. Presidente do TCDF para o presente remédio, com a consequente exclusão do feito e a declaração de incompetência deste eg. Conselho Especial para o julgamento do writ, e a redistribuição dos autos para uma das colendas Câmaras Cíveis deste TJDFT; c) seja determinada à Parte Impetrante que tome as providências necessárias para a citação dos todos os 140 candidatos que acabaram por ultrapassar a Parte Impetrante, sob pena de extinção do feito sem julgamento de mérito, na forma do art. 115, parágrafo único, do CPC; e d) que seja denegada a segurança No Id. 16891884, foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno. A Secretária de Estado e Desenvolvimento Social do Distrito Federal prestou informações e requereu: a) sua exclusão dos autos como autoridade impetrada, tendo em vista sua ilegitimidade, uma vez que apenas deu cumprimento à decisão do TCDF proferida no processo 24463/19, e b) a denegação da segurança buscada (Id. 17163003). O Ministério Público pediu a reunião dos feitos para julgamento conjunto, manifestou-se pela exclusão da Secretária de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal do polo passivo da presente ação e, no mérito, pugnou pela denegação da segurança pleiteada (Id 19222963). É relatório. Decido. Tem razão o Distrito Federal ao postular a reunião dos feitos. O presente mandado de segurança foi impetrado contra as mesmas autoridades coatoras e apresentam idênticos pedidos e causa de pedir. Nesse caso, considerando a conexão, bem como a possibilidade de decisões conflitantes ou contraditórias, deve-se observar a regra da prevenção, reunindo as ações para julgamento conjunto, conforme dispõe o artigo 55, §§ 1o e 3o, do CPC. Nos termos dos arts. 58 e 59 do CPC, a reunião das ações far-se-á no juízo prevento para julgamento simultâneo, e o registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo. O processo no 0711601-92.2020.8.07.0000, da relatoria do e. Desembargador Getúlio Moraes Oliveira, foi distribuído em 12/5/2020, às 17h24min, portanto, S. Exa. encontra-se prevento, porquanto o presente mandado de segurança foi distribuído em 30/05/2020. Pelo exposto, declino da competência, devendo os autos serem redistribuídos ao Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, em razão da conexão e prevenção. Intime-se. Brasília/DF, 4 de setembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator